Tribunal: TJES
Processo: 0001706-54.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a qual condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de manter a obrigação de fazer referente à instalação de energia elétrica em imóvel rural do autor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação, violou o princípio da colegialidade e o direito de defesa da agravante; (ii) estabelecer se o recorrente atendeu aos requisitos normativos necessários para a instalação de energia elétrica no imóvel rural do recorrido, afastando-se a responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática baseia-se no artigo 932 do CPC, que autoriza o julgamento por relator em situações de manifesta improcedência ou jurisprudência consolidada, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

4. A concessionária de energia exigiu documentos não previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021), como o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), para a instalação de energia no imóvel rural do autor, contrariando os requisitos normativos.

5. O direito ao fornecimento de energia elétrica, como serviço essencial, está diretamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo indevida a recusa da concessionária, já que a documentação apresentada pelo autor comprovava a posse do imóvel.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$5.000,00) está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a demora injustificada de oito meses para a instalação de energia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O relator pode decidir monocraticamente com base no artigo 932 do CPC quando o recurso é manifestamente improcedente ou em conformidade com a jurisprudência consolidada.

2. A exigência de documentos não previstos na regulamentação específica para a instalação de energia elétrica configura abuso de direito e justifica a indenização por danos morais.

3. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a sua recusa indevida passível de responsabilização.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001706-54.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a qual condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de manter a obrigação de fazer referente à instalação de energia elétrica em imóvel rural do autor da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação, violou o princípio da colegialidade e o direito de defesa da agravante; (ii) estabelecer se o recorrente atendeu aos requisitos normativos necessários para a instalação de energia elétrica no imóvel rural do recorrido, afastando-se a responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática baseia-se no artigo 932 do CPC, que autoriza o julgamento por relator em situações de manifesta improcedência ou jurisprudência consolidada, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

4. A concessionária de energia exigiu documentos não previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL (atual Resolução nº 1000/2021), como o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), para a instalação de energia no imóvel rural do autor, contrariando os requisitos normativos.

5. O direito ao fornecimento de energia elétrica, como serviço essencial, está diretamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo indevida a recusa da concessionária, já que a documentação apresentada pelo autor comprovava a posse do imóvel.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$5.000,00) está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a demora injustificada de oito meses para a instalação de energia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O relator pode decidir monocraticamente com base no artigo 932 do CPC quando o recurso é manifestamente improcedente ou em conformidade com a jurisprudência consolidada.

2. A exigência de documentos não previstos na regulamentação específica para a instalação de energia elétrica configura abuso de direito e justifica a indenização por danos morais.

3. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a sua recusa indevida passível de responsabilização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID nº 8356424 que, ao apreciar o recurso de apelação cível interposto pela concessionária de energia elétrica, ora agravante, contra r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8710257), o agravante que o não provimento do recurso de apelação interposto por decisão monocrática além de estar erroneamente fundamentada no artigo 932 do CPC, posto que ausentes as hipóteses de cabimento, fere frontalmente o direito de defesa da Concessionária Agravante, bem como viola o princípio da colegialidade dos tribunais.

Alega, ainda, que o objeto da ação se perdeu, uma vez que anteriormente ao ajuizamento da ação os pedidos do autor já haviam sido atendidos. Logo, sem quaisquer dúvidas, face a inequívoca demonstração da realidade dos fatos sub júdice, não tendo a Concessionária agravante cometido qualquer ilícito quanto aos seus procedimentos em relação ao relato autoral, há que se concluir que não existe relação de causa e efeito entre referidos procedimentos e a suposta lesão alegada pela parte Agravada.

Contrarrazões apresentadas no ID 8732946, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO no ID nº 8356424 que, ao apreciar o recurso de apelação cível interposto pela concessionária de energia elétrica, ora agravante, contra r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8710257), o agravante que o não provimento do recurso de apelação interposto por decisão monocrática além de estar erroneamente fundamentada no artigo 932 do CPC, posto que ausentes as hipóteses de cabimento, fere frontalmente o direito de defesa da Concessionária Agravante, bem como viola o princípio da colegialidade dos tribunais.

Alega, ainda, que o objeto da ação se perdeu, uma vez que anteriormente ao ajuizamento da ação os pedidos do autor já haviam sido atendidos. Logo, sem quaisquer dúvidas, face a inequívoca demonstração da realidade dos fatos sub júdice, não tendo a Concessionária agravante cometido qualquer ilícito quanto aos seus procedimentos em relação ao relato autoral, há que se concluir que não existe relação de causa e efeito entre referidos procedimentos e a suposta lesão alegada pela parte Agravada.

Contrarrazões apresentadas no ID 8732946, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título elucidativo, transcrevo o relatório da decisão impugnada, que assim dispôs,
in verbis:

DECISÃO MONOCRÁTICA

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
HOMERO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR COUTINHO
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“(...) julgo parcialmente procedente o pedido inaugural formulado por HOMERO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR COUTINHO, pelas razões já explicitadas acima, para tornar definitiva a tutela de urgência concedida as fl. 66/69; bem como CONDENAR a ré, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais com correção monetária desde a data do arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ e os juros moratórios devem incidir a partir da citação. Por fim, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Mercê da sucumbência da ré, condeno-a a suportar custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que “
Ao contrário do entendimento da r. sentença, em momento algum restou comprovado qualquer ilicitude por parte do Apelante. Assim, sendo certo que inexiste ilicitude da concessionária ora apelante, não há que se falar em danos de ordens morais.”.
Subsidiariamente, argumenta que “
se, porventura, essa C. Câmara entender pela condenação da EDP ao pagamento de indenização pelos danos morais supostamente experimentados,
certo é que jamais poderão ser mantidos no patamar fixado
.”
.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Em sede de Contrarrazões, o Recorrido postula o desprovimento do Recurso, alegando que “
o apelado foi privado do fornecimento de serviço essencial de energia elétrica por não possuir escritura pública registrada em cartório conforme exigido pela parte apelante. De outro lado,
a concessionária apelante ainda fez exigências absurdas e completamente ilegais, como a apresentação da Certidão de Cadastro de Imóvel Rural registrado em nome do autor
.
”.

É o relatório.

Ex positis, da análise das razões do presente recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão Monocrática hostilizada, tendo em vista que o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento aos autos capaz de infirmar a Decisão prolatada.

Conforme explicitado na decisão vergastada, o recorrido ajuizou a presente demanda aduzindo ser proprietário de imóvel rural situado no Distrito de Matilde, no Município de Alfredo Chaves - ES, sendo de notar que, apesar de haver requerido a ligação da energia em sua propriedade rural, não obtivera êxito.

Na sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando a concessionária de energia elétrica recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em favor do Recorrido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sob o fundamento de que a demora para instalar energia elétrica no imóvel do Recorrido viola as disposições contidas no artigo 27, inciso II, alínea “h”, da Resolução nº 414/2010
, porquanto “
o autor apresentou junto a EDP o Contrato Particular de Cessão de Direitos sobre Bem Imóvel" de fls. 52/55, em que figuram como cedentes DEVALDO ANTONIO BONELLA QUINTINO e VALDETE MARIA ALVES PAZINATTO QUINTINO, proprietários do imóvel cedido, consoante se infere da Certidão de Registro de Imóveis da Comarca de Alfredo Chaves de fls. 57/58. Portanto, atendida a previsão contida na referenciada Resolução.”

Com efeito, a empresa recorrente não deu prosseguimento ao pleito de ligação de energia elétrica na propriedade rural do recorrido, por julgar indispensável a apresentação da documentação necessária para a comprovação da propriedade ou posse do imóvel,
devidamente registrados no cartório de imóveis, ou o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural acompanhado do Contrato de Compra e Venda
, como consta no documento alusivo à negativa administrativa (Pág. 39, Vol. 1),
in verbis:

“Caro Cliente, não foi possível executar sua solicitação referente ao nº Protocolo: 2162020711622492 ... quando providenciar os documentos que estão faltando para o seu pedido ... escritura da propriedade devidamente registrada no Cartório de Imóveis (pedido será feito em nome do titular da escritura) acompanhado do CCIR (Incra) conforme check list rural ...”

Neste particular, o artigo 27, inciso II, alínea “h”, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL (artigo 67, da Resolução nº 1000/2021), não ostenta prescrição de solicitação do documento denominado CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, para fins de promover a instalação na unidade do Recorrido,
exigindo, apenas, a apresentação de documento com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel
, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 27 -
Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à: (Redação dada pela REN ANEEL 670, de 14.07.2015)

I –
obrigatoriedade, quando couber, de:

[...]

h)
apresentação do Cadastro de Pessoa Física – CPF, desde que não esteja em situação cadastral cancelada ou anulada de acordo com Instrução Normativa da Receita Federal, e Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, de outro documento de identificação oficial com foto, e apenas o Registro Administrativo de Nascimento Indígena – RANI no caso de indígenas.

[...]

II –
necessidade eventual de:

h)
apresentação de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel;

Sob outro prisma, curial consignar que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, elemento basilar da Constituição Federal, está intimamente ligado à essencialidade da prestação dos serviços públicos assim considerados essenciais, de forma que o fornecimento de energia elétrica afigura-se, nesta esteira, como um dos elementos basilares para a concretização deste princípio.

É neste sentido que versa a jurisprudência pátria no julgamento de casos semelhantes,
verbatim:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTO DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL. DOCUMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DE EXIGÊNCIAS NA RESOLUÇÃO 1.000/2021. VIZINHOS USUFRUEM O BENEFÍCIO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO)

I.
In casu,
verifica-se que a Empresa Recorrente não deu prosseguimento no processo de ligação de energia elétrica na propriedade por julgar indispensável a apresentação da documentação necessária para a comprovação da propriedade ou posse do imóvel, devidamente registrados no cartório de imóveis, ou o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural acompanhado do Contrato de Compra e Venda.
II.
O artigo 67, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, não ostenta prescrição de solicitação do documento denominado CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, para fins de promover a instalação na unidade dos Recorridos, orientando a Concessionária à exigir licença ou declaração de órgão competente, quando a instalação estiver localização em área de proteção ambiental, o que não se mostrou ser o caso dos autos, exigindo, apenas, a apresentação de documento com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel, o que restou fornecido pelos Recorridos.
III.
Também não consta a exigência da documentação alusiva ao Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR), conforme se verifica do artigo 14, do regulamento em referência.
IV.
A jurisprudência pátria perfilha no sentido de que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. Precedentes.
V.
Não constitui ônus desproporcional à extensão da rede à propriedade dos Recorridos, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir a unidade consumidora dos Autores, não constando, inclusive, da negativa administrativa (Id. 4982077), fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação.
VI.
Recurso conhecido e desprovido
. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 20% (vinte por cento).

(
TJES
- Apelação Cível nº 5000276-34.2022.8.08.0047, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/08/2023, Data de Publicação: 22/08/2023)

“EMENTA:
ENERGIA ELÉTRICA. Obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Relação de consumo. Serviço de abastecimento de energia elétrica é bem essencial.
Indevida a recusa da ligação porque a matrícula apresentada não está atualizada, não ter sido encaminhada declaração cadastral e documento ITR ou CCIR, INCRA ou CAR. Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao artigo 22 do CDC.
Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 mantido, por condizer com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com as peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida. Apelo desprovido. (
TJ-SP
- AC: 10011955920228260219 Guararema, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 16/06/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1.
O fornecimento de energia é um serviço público essencial, o que leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que sobreviver sem energia implica sacrifícios relevantes e, nesse passo, sua negativa exige excepcionalidade. É de se atentar, também, ao princípio da dignidade da pessoa humana, carro-chefe dos demais princípios que norteiam todas as regras. Logo,
o abastecimento de energia está intrinsecamente relacionado a princípio fundamental da Carta Política, razão pela qual somente em casos excepcionais autoriza-se sua negativa, o que não se denota na hipótese em tela.
Consoante notificação colacionada com a exordial, as razões pelas quais a concessionária não efetuou a ligação de energia elétrica na residência do autor em 30/08/2016 foram: (I) ausência de escritura da propriedade e (II) ausência de definição de rua. Completamente solvida a questão atinente ao alinhamento viário por meio da manifestação do Município de Itaara, datada de 24/11/2021, restaria tão somente pendente a questão atinente à propriedade do imóvel. No entanto, tal fundamento nunca encontrou eco nas normas que regem o setor, conforme art. 27 da Resolução 414/2010, inciso I, alínea h, da ANEEL, bem como art. 67, inciso IX, da atual Resolução Normativa ANEEL nº 1.000 de 07/12/2021, eis que
necessário tão somente documento que comprove a posse do imóvel, o que sempre restou atendido no caso em tela por meio do contrato de compra e venda colacionado com a petição inicial.

2.
Acerca do prazo estabelecido, destacou a decisão agravada que “o prazo concedido se deve não só à alegação de vulnerabilidade do autor e de sua família, mas também a outras alegações presentes nos autos, indicando que há, na mesma rua, outras casas com pleno acesso à rede elétrica, sendo presumível que os procedimentos necessários para o seu fornecimento ao autor não destoaram daqueles previstos para os casos de ligação originária simples. Não sendo o caso, ou sendo imprescindíveis obras para as quais a citada resolução preveja prazo superior ou demais circunstâncias reguladas pelos seus artigos 32 a 37, deverá a parte ré comprovar as justas dificuldades de instalação. A comprovação insuficiente de justo impedimento não obstará a incidência da multa cominatória fixada”. No entanto, deixou a concessionária de comprovar qualquer impedindo à célere instalação da energia elétrica, razão pela qual não se justifica o decurso de 36 dias entre a intimação pessoal para cumprimento da tutela de urgência ocorrida em 21/12/2021 e sua efetivação apenas em 26/01/2022. Ademais, a fotografia de péssimo ângulo juntada pela agravante não possui o condão de demonstrar a inexistência de postes na Rua Porto Alegre do Município de Itara. A propósito, imagens do sítio eletrônico da rede mundial de computadores, Google Maps, demonstram que a referida rua dispõe de postes de energia elétrica desde, no mínimo, o ano de 2012. Sob esse prisma, o cenário instalado nos autos não corrobora a dilação de prazo para cumprimento da tutela de urgência, já executada, mormente porque seu desiderato não é outro, senão afastar a multa diária fixada na origem. Manutenção da decisão agravada. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.” (
TJ-RS
- AI: 50238961120228217000 SANTA MARIA, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

Dessa forma, considerando que a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
não logrou êxito em demonstrar que o recorrido não cumpriu os requisitos necessários para a ligação de energia, através de óbice normativo, impõe-se a manutenção da decisão monocrática e, por conseguinte, da sentença combatida, que reconheceu o direito da Autora ao fornecimento da energia elétrica, assim como a ser indenizada por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que esse montante não se revela excessivo, na medida em que o pedido de fornecimento de energia elétrica restou efetivado em 02/07/2020, mas somente foi cumprido em 1º/03/2021, aproximadamente 08 (oito) meses depois.

Anoto, ainda, que a referida importância fixada a título de indenização não destoa daqueles fixados por este Sodalício.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO. I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada. II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI. V-
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.
VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes. VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. 1 - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 3 - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança indevida de valores relativos a fornecimento de energia elétrica. 4 -
Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao cobrar do consumidor valores indevidos e ao levar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
5 - Recurso de apelação improvido e apelo adesivo provido. TJES – Apelação nº 0008812-08.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original).

Assim sendo, da análise das razões do presente recurso, não observo motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da decisão monocrática hostilizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada (ID nº 8356424).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar